Tribunal: TJDFT
Processo: 0742778-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO NÃO OCORRIDA. ATO LÍCITO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA REGULAR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização, conforme art. 133, caput, do Código Edificações do Distrito Federal, Lei Distrital no 6.138/2018
1.1. Além disso, em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, previsto no art. 133, §4°, do Código Edificações do Distrito Federal, Lei Distrital no 6.138/2018.
2. In casu, a construção estava em área pública, não passível de regularização, o que enseja a intimação demolitória e imediata demolição, conforme autorização legal, não cabendo em falar sobre a violação do preceito constitucional do contraditório.
3. Ademais, a agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório em comprovar que a construção foi realizada em área privada, não infirmando a presunção de legalidade do ato administrativo demolitório.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.